Tribunal: TJSP
Processo: 2175811-42.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRETENDIDA A LIBERDADE PROVISÓRIA – ORDEM PREJUDICADA - Informação de que já foi concedida a liberdade provisória ao Paciente pelo Juízo de primeira instância - Perda do objeto da impetração. Ordem prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739708
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2175811-42.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente ALEX
SANDRO JALES JUNIOR e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicada a ordem de Habeas Corpus impetrada, pela perda do objeto. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2175811-42.2020.8.26.0000 -Voto no 14212
2
Habeas Corpus no 2175811-42.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo Plantão Judiciário
Paciente: Alex Sandro Jales Junior
Impetrante: Renata Moura Gonçalves
Impetrado: MMa Juíza de Direito do Plantão Judiciário da Comarca
de São Paulo
Voto no 14212
HABEAS CORPUS
PRETENDIDA A LIBERDADE
PROVISÓRIA ORDEM PREJUDICADA - Informação de
que já foi concedida a liberdade provisória ao Paciente pelo
Juízo de primeira instância - Perda do objeto da impetração.
Ordem prejudicada.
Vistos.
Renata Moura Gonçalves, Defensora Pública do
Estado de São Paulo, impetra este Habeas Corpus, com pedido liminar, em
favor de Alex Sandro Jales Junior, apontando como autoridade coatora a
MMa Juíza de Direito do Plantão Judiciário da Comarca de São Paulo,
alegando, em síntese, que o Paciente está sofrendo constrangimento ilegal,
em razão da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva,
carente de fundamentação, sem demonstrar em termos concretos a
necessidade da decretação da medida. Aduz que não estão preenchidos os
requisitos da prisão preventiva, que o Paciente é primário, menor de 21
anos e tem residência fixa e ocupação lícita. Afirma que, em caso de
condenação, poderá ser eventualmente aplicada a causa de diminuição da
pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06, fixado o regime
inicial aberto e substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos. Menciona, ainda, a Recomendação no 62 do CNJ.
Assim, requer a concessão da liminar, para que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2175811-42.2020.8.26.0000 -Voto no 14212
3
seja revogada a prisão preventiva, concedida a liberdade provisória e
expedido alvará de soltura em favor do Paciente, bem como, ao final,
concedida a ordem de Habeas Corpus, convalidada a liminar, para sanar o
constrangimento ilegal que sofre (fls. 01/17).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 84/86).
Prestadas as informações pela digna autoridade
Judiciária dita coatora (fls. 92/95), manifestou-se a douta Procuradoria
Geral de Justiça no sentido de que seja julgado prejudicado o presente writ,
pela perda de seu objeto (fls. 99/101).
É o relatório.
No caso presente, verte das informações prestadas
pela autoridade dita coatora, datadas de 12.08.2020, que o Paciente foi
preso em flagrante em 23.07.2020, sendo a referida prisão convertida em
preventiva em 24.07.2020. Consta que o Paciente foi denunciado como
incurso nas penas do artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, c.c. o artigo
61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal, porque, no dia 23.07.2020, por
volta de 19h00, na Rua Gabriel Martins, no 61, Tremembé, na cidade e
Comarca da Capital, durante a pandemia provocada pelo COVID-19, teria
trazido consigo e exposto à venda 163 porções de maconha, pesando
292,3g, 41 porções de cocaína, pesando 21,75g, e 95 pedras de crack,
pesando 11,5g, substâncias determinantes de dependência física e psíquica,
sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Em 30.07.2020, foi concedida a liberdade provisória, determinando-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2175811-42.2020.8.26.0000 -Voto no 14212
4
expedição de alvará de soltura clausulado em favor do Paciente, bem como
sua citação/notificação, os quais foram cumpridos em 03.08.2020. Consta
que, cientificado da decisão que concedeu a liberdade provisória, o
Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito e comunicou a
interposição de ação cautelar inominada para lhe conferir efeito suspensivo
(Processo no 2181336-05.2020.8.26.0000). Em 07.08.2020, foi preparada
remessa, ao DJE, de ato ordinatório intimando a Defesa a apresentar defesa
prévia e cientificando-a da impetração da cautelar inominada criminal (fls.
92/95).
Portanto, diante da decisão que concedeu a
liberdade provisória ao Paciente, bem como da consequente cessação do
constrangimento ilegal sofrido por ele, esta ordem encontra-se prejudicada,
pela perda de objeto, nos termos do artigo 659 do Código de Processo
Penal.
Nesse sentido: "Verificando, em especial pelas
informações, que já cessou a violência ou a coação, como por exemplo, a prolação da
sentença condenatória ou a soltura do réu em caso de excesso de prazo na instrução
criminal, o juiz ou o Tribunal declaram que o pedido está prejudicado. Deixou de
existir legítimo interesse no remédio heróico e o impetrante é, agora, carecedor da
ação" (Júlio Fabbrini Mirabete - Código de Processo Penal Interpretado, 7a. ed., p.
1.476).
"Julga-se o habeas corpus prejudicado quando o
impetrante obtém, durante a ação, a situação jurídica reclamada" (STJ; HC n.o
1.623/2; 6a. Turma; relator Ministro Vicente Cernicchiaro; j. 18.12.1996).
Ante o exposto, julgo prejudicada a ordem de
Habeas Corpus impetrada, pela perda do objeto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2175811-42.2020.8.26.0000 -Voto no 14212
5
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator